Tribunal: TJPA
Processo: 0832219-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832219-46.2017.8.14.0301

APELANTE: LEONEL VERGOLINO DE MOURA, CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CVM AR-CONDICIONADO E COM LTDA. e LEONEL VERGOLINO DE MOURA contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que rejeitou embargos à execução movidos contra o ITAÚ UNIBANCO S.A. Na ação originária, os embargantes alegaram vícios formais e materiais na cédula de crédito bancário e pleitearam a produção de prova pericial contábil, além da gratuidade da justiça. A sentença de primeiro grau reconheceu a validade do título executivo, indeferiu a perícia e julgou improcedentes os pedidos. O acórdão impugnado manteve esse entendimento. Os embargos de declaração sustentam omissão quanto ao exame da negativa da prova pericial, invocam jurisprudência divergente e visam o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, e se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão do indeferimento da prova pericial, concluindo pela desnecessidade da produção da prova técnica, diante da natureza documental da controvérsia e da suficiência dos elementos constantes nos autos.

A decisão analisou o argumento de cerceamento de defesa sob a ótica do art. 5º, LV da CF/88, do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ, concluindo pela inexistência de prejuízo processual concreto, conforme princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282, §1º).

Não se verifica necessidade de prequestionamento, prescindindo de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes, conforme orientação do STJ. Ademais, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, para fins de prequestionamento.

A interposição dos embargos tem caráter manifestamente infringente, sem apontar vício no julgado, buscando apenas reabrir a discussão sobre a necessidade da perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais não caracteriza omissão quando o acórdão aborda de forma clara e fundamentada as matérias debatidas, sendo suficiente para fins de prequestionamento.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia é documental e os autos contêm elementos suficientes ao convencimento do juízo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 282, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 305.898/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.05.2014.
STJ, AgRg no REsp 1.332.500/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.12.2012.
STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.08.2013.
STJ, EREsp 1.144.667/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.03.2018.
TJ-SP, Embargos de Declaração n. 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.
TJ-MT, EDcl n. 0001784-16.2019.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832219-46.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: CVM AR-CONDICIONADO E COM LTDA. e LEONEL VERGOLINO DE MOURA

EMBARGADA: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CVM AR-CONDICIONADO E COM LTDA. e LEONEL VERGOLINO DE MOURA
em face do Acórdão de Id 25295660, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de
ITAU UNIBANCO S.A.

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LEONEL VERGOLINO DE MOURA
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
movida em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

O embargante busca a desconstituição do título executivo com base em alegações de vícios formais e materiais no contrato de cédula de crédito bancário executado, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça.

Na decisão de primeiro grau, os embargos foram julgados improcedentes, tendo sido reconhecida a validade do título executivo extrajudicial e mantida a execução promovida pelo Itaú Unibanco S.A. O magistrado a quo entendeu que os documentos apresentados pela instituição financeira preenchiam os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os termos do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004. O dispositivo possui o seguinte teor (ID 13609019):

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS E JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, os quais, entretanto, encontram-se suspensos, nos termos do art. 98, §3º do CPC. PROSSIGA-SE A EXECUÇÃO. Extraia-se cópia da presente decisão, a qual deverá ser anexada nos autos do processo de execução nº 0001715-90.2017.8.14.0301 em tudo certificado nos autos. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual. Belém/PA,

FABIO PENEZI POVOA

Juíza de Direito resp. 3ª VCE da Capital

Em suas razões recursais (ID 13609020), o apelante sustenta que a decisão de primeiro grau violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o indeferimento da perícia contábil teria impedido a demonstração de que os valores cobrados pelo banco recorrido são indevidos. Argumenta que, sem a perícia, não foi possível comprovar a inexistência da dívida ou eventuais erros nos cálculos apresentados pelo banco.

Certificado no ID 13609023 que não foram apresentadas contrarrazões.

Acórdão no Id 25295660 negando provimento ao recurso, cuja ementa a seguir transcrevo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por LEONEL VERGOLINO DE MOURA contra sentença que rejeitou os embargos à execução propostos em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., nos quais o embargante buscava a desconstituição do título executivo sob a alegação de irregularidades no contrato de cédula de crédito bancário e pleiteava a realização de prova pericial contábil.

II. Questão em discussão

Verificar se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e se há irregularidade na exigibilidade do crédito executado.

III. Razões de decidir

O juízo de primeiro grau entendeu que a matéria controvertida era eminentemente documental, estando preenchidos os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

O art. 370 do CPC/2015 concede ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais presentes nos autos forem suficientes para o convencimento judicial (AgRg no AREsp 305.898/DF).

O recorrente não demonstrou concretamente quais seriam os vícios nos cálculos apresentados pelo banco, limitando-se a alegações genéricas.

O princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief) determina que a nulidade somente será declarada quando comprovado o efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV. Dispositivo

Diante do exposto, o recurso de apelação foi CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO. Majoraram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento

"Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental e a parte recorrente não demonstra concretamente o prejuízo causado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV.

CPC/2015, arts. 370, 85, § 11, e 282, § 1º.

Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 305.898/DF, Rel. Min. Raul Araújo.

STJ, AgRg no REsp 1.332.500/RS.”

Em seguida, a parte ora embargante CVM AR CONDICIONADO E COM LTDA. e outro
interpôs embargos de declaração no Id

25564989.

Pontos principais das razões:

Tempestividade
: O acórdão foi publicado em 12/03/2025, sendo o prazo final para oposição em 19/03/2025.

Cabimento dos Embargos
: Fundamentam-se na necessidade de
completa prestação jurisdicional
e na necessidade de
prequestionamento expresso
de dispositivos constitucionais e legais (CF/88, art. 5º, LV; CPC, art. 370, entre outros).

Omissão no julgamento
: O acórdão
não enfrentou diretamente
o argumento de que a negativa da produção de
prova pericial contábil
implicaria
cerceamento de defesa
, especialmente diante da
complexidade do contrato bancário
executado.

Divergência jurisprudencial
: Os Embargantes sustentam que a
jurisprudência do STJ
e de outros tribunais reconhece a
necessidade da prova pericial
em contratos bancários para verificar possíveis abusividades e ilegalidades.

Prequestionamento necessário
: É requerido o pronunciamento expresso sobre a violação do
art. 5º, LV da Constituição Federal
, com a devida
declaração da tese
para viabilizar futura interposição de
recurso especial ou extraordinário
.

PEDIDOS

Recebimento dos embargos de declaração
, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Reconhecimento da omissão do acórdão
, no que se refere à
não apreciação da necessidade de prova pericial contábil
.

Manifestação expressa
sobre a
aplicação do art. 5º, LV, da CF/88
, para fins de
prequestionamento constitucional
.

Esclarecimento ou complementação do acórdão
, para viabilizar eventual interposição de
recurso especial e/ou extraordinário
.

Afirmação de que os embargos têm finalidade exclusiva de prequestionamento
, não podendo ser tidos como protelatórios, conforme
Súmula 98 do STJ
.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 26386114.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições, eis que os pontos invocados na presente peça processual foram enfrentados, tendo esta relatora decidido pelo não provimento do recurso, o que foi feito de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão/contradição/erro material como alegado pelo Embargante.

Vejamos o trecho da decisão embargada que aborda as questões ventiladas pelo embargante:

(...)

Do cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil

O recorrente sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), impedindo-o de demonstrar, de forma técnica, que os valores cobrados pelo banco recorrido são indevidos. Argumenta que a perícia seria fundamental para comprovar a evolução da dívida e a inexistência de parte do débito alegado.

Entretanto, ao analisar detidamente os autos, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa. Isso porque, conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, a matéria controvertida — relacionada à validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial — possui natureza eminentemente documental. O banco recorrido apresentou a cédula de crédito bancário, assinada pelo recorrente, e o demonstrativo de débito atualizado, em conformidade com o art. 28 da Lei n.º 10.931/2004.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em apreço, os documentos apresentados pelo banco recorrido foram considerados suficientes pelo juízo de primeiro grau para comprovar a regularidade da dívida e a exigibilidade do crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida com base nas provas documentais constantes nos autos:

"O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados pelas partes forem suficientes para formar o convencimento do juiz."
(STJ, AgRg no AREsp 305.898/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/05/2014)

Ademais, o recorrente não indicou, de forma concreta, quais seriam os vícios específicos no demonstrativo de débito que demandariam a realização da perícia. A alegação genérica de necessidade de prova técnica, sem a demonstração de indícios concretos de irregularidade, não justifica a dilação probatória. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a produção de provas não deve ser deferida quando se tratar de mera tentativa de reabrir a discussão sobre elementos já suficientemente documentados nos autos (STJ, AgRg no REsp 1.332.500/RS).

Por outro lado, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito apresentados pelo banco recorrido obedecem às exigências legais para conferirem liquidez, certeza e exigibilidade ao título, conforme o art. 28 da Lei n.º 10.931/2004 e a jurisprudência consolidada:

"A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de demonstrativo de débito, sendo dispensável a apresentação de extratos bancários, salvo em casos de impugnação específica."
(STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/08/2013)

No caso, o recorrente limitou-se a alegar a ausência de comprovação da evolução do débito, sem, contudo, apontar concretamente quais seriam os erros nos cálculos apresentados ou demonstrar a necessidade efetiva da perícia contábil. Assim, entendo que a decisão de primeiro grau, ao indeferir a produção de prova pericial, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com os princípios da celeridade e da eficiência processual.

Da inexistência de prejuízo

Outro ponto relevante é a inexistência de prejuízo efetivo ao recorrente. Para que se configure cerceamento de defesa, é necessário que a parte demonstre não apenas o indeferimento da prova, mas também que essa decisão lhe causou prejuízo concreto (princípio do prejuízo ou pas de nullité sans grief). O art. 282, § 1º, do CPC/2015, estabelece que:

“Não se decreta a nulidade se da decisão não resultar prejuízo à parte que a alega.”

No presente caso, o recorrente não demonstrou de que forma a ausência de perícia contábil comprometeu a sua defesa. Os documentos juntados pelo banco recorrido permitem a análise da evolução da dívida e da regularidade dos cálculos apresentados. Além disso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de infirmar a validade do título ou apontar divergências que não pudessem ser verificadas com base nas provas documentais existentes.

Dessa forma, entendo que a perícia requerida pelo recorrente não era imprescindível para a solução da controvérsia, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Destarte, conclui-se que a questão da perícia contábil foi diretamente enfrentada no acórdão.

A decisão analisou o argumento de que o indeferimento da perícia violaria o contraditório e ampla defesa (inclusive mencionando expressamente o art. 5º, LV da CF/88).

O voto fundamentou-se na natureza eminentemente documental da controvérsia, no art. 370 do CPC e na jurisprudência do STJ, ressaltando que o apelante não demonstrou os vícios nos cálculos e que não houve prejuízo processual concreto.

O acórdão abordou a questão de mérito em profundidade, afirmando que não havia demonstração de vícios específicos nem de necessidade concreta de prova técnica.

Assim, conclui-se que a linha argumentativa é coerente, a decisão é compreensível e suficientemente fundamentada, inclusive sob o prisma do direito à prova e contraditório.

Portanto, a decisão monocrática embargada NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão/contradição ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, rejeitando-os e mantendo integralmente a decisão guerreada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025